Tribunal: TJDFT
Processo: 0729174-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729174-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA contra decisão proferida na ação civil pública que ajuizou em face do DISTRITO FEDERAL, veiculando questão envolvendo o direito à saúde, tema de relevância constitucional, cuja ação visa, outrossim, impor obrigação de fazer ao Estado. Considerando que o DISTRITO FEDERAL manifestou interesse em apresentar proposta acordo na ação originária, tanto que solicitou a dilação do prazo para formalizá-lo, conforme informação extraída do PJE, reputo conveniente a suspensão do julgamento do presente recurso, até que sobrevenha, se o caso, a composição entre as partes, caso em que o agravo obviamente perderá o objeto. Assim sendo, suspendo o curso do presente recurso pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias, e determino que se oficie ao juiz da causa para que informe sobre a formalização de acordo, tão logo seja efetivado. Transcorrido o prazo, sem que haja a composição das partes, retornem conclusos para julgamento do mérito. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator